Tribunal: TCU
Processo: 027.273/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.779/2021-1a Câmara, que julgou as contas dos responsáveis irregulares, foram condenados ao recolhimento do débito apurado e sancionados com multa proporcional ao dano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Egnaldo Santos de Carvalho e Valdinei Afonso Palhares contra o Acórdão 4779/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. com base no Enunciado da Súmula-TCU 145, retificar o Acórdão 4779/2021-TCU-Primeira Câmara , da seguinte forma: Onde se lê: 9.2 considerar revéis os responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX), Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17), Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94) e Silva e Delgado Ltda. (CNPJ 08.393.709/0001-06), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Leia-se: 9.2 considerar revéis os responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF 296.970.18200), Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17) e Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. notificar acerca da presente deliberação os recorrentes e o Fundo Nacional de Saúde.